Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711236-37.2022.8.07.0010 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: NEURACY CLARA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BENEFICIÁRIA INELEGÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A lei 9.656/1998 prevê em seu art. 13, parágrafo único, II que “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.” 2. No caso em apreço, o plano de saúde da autora foi cancelado pela administradora de benefícios por motivo de fraude, ao argumento de que foi apurado pelo Comitê Antifraudes interno que houve divergência a respeito da elegibilidade da titular. 3. Independentemente da existência de fraude, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde enquanto o paciente estiver internado ou submetido a tratamento durante o quadro de emergência ou urgência. Nesses casos, deve-se aguardar a alta hospitalar e/ou conclusão do tratamento médico ou a superação do quadro agudo, tudo em nome do princípio social do contratado e a preservação do direito fundamental à vida e à saúde. 4. Não há dano moral se a parte lesada é a única responsável pela conduta ilícita e que levaria, como de fato levou, à administradora e plano de saúde a excluí-la da carteira em razão de fraude na sua ilegibilidade. A contratante sabia que seu quadro clínico era grave e que, quando descoberta a falsa declaração de elegibilidade, seria excluída da cobertura, logo não pode alegar surpresa ou teve sua saúde colocada em risco. É regra de direito de que ninguém pode se aproveitar a própria torpeza, o que ocorreria se, apesar do seu comportamento, fosse reconhecido o direito da autora de perceber indenização pelo dano que causou ou concorreu. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 13, inciso II, da Lei no 9.956/98, sustentando que a rescisão contratual teria sido legítima, ao argumento de que a recorrida não teria comprovado sua elegibilidade para o plano de saúde após ser comunicada a respeito da fraude apurada. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, OAB/DF 21.830. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 13, inciso II, da Lei no 9.956/98. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não obstante a alegação da ocorrência de fraude e a não apresentação da documentação exigida pela Administradora do benefício para comprovação do vínculo entre a beneficiária e a entidade estipulante, o cancelamento unilateral do plano de saúde foi indevido em face do estado de saúde da autora. Ressalta-se que a autora é doente renal crônica e necessita da assistência médica assegurada pelo contrato. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da existência de fraude, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando o paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou de emergência (ID 52688966 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. PARTE BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 2. Tal orientação foi confirmada pela Segunda Seção, em 22/6/2022, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, aprovando-se a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (Tema Repetitivo n. 1.082.) 3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, no caso, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.085.700/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2022). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.797.587 (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/12/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, OAB/DF 21.830. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024